Tribunal: TJES
Processo: 5000044-34.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-34.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: ON TIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000044-34.2021.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO:
ON TIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., DANIELLI BORGES CALMON

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DIFICULDADES NO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida MAGAZINE LUIZA, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita a Requerente, ora Recorrida, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3).

Quanto à falha discutida nos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, incontroverso que o produto adquirido pela consumidora não lhe foi entregue, também não obtendo êxito a Recorrida em resolver a questão administrativamente, não restando dúvidas de que o fato narrado extrapola o mero aborrecimento.

(4). Todavia, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (demora ou recusa de estorno de valores em relação à compra cujo produto não foi entregue), devendo ser reduzido, apenas em face da Recorrente (considerando que a condenação imposta pelo Juízo de origem não foi fixada de forma solidária, bem como considerando a inexistência de interposição de recurso inominado pela corré) para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se incólume a condenação imposta em desfavor da corré ON TIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado em desfavor da Recorrente a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 2.000,00
(dois mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)